Tribunal: STF
Processo: HC 264076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Carvalho Diogo em favor de Lincoln Vagner Oliveira de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 1042267/MG .



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, além de 464 dias-multa,em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180 do Código Penal.



    O impetrante relata (eDOC 1) que a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de restabelecer a a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a qual havia sido afastada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (p. 1).



    Alega que a decisão impugnada apresentou fundamentação genérica, centrada apenas na quantidade de drogas apreendida e na suposta condição de “mula” atribuída ao paciente (p. 2).



    Requerem,i) A confirmação da liminar, com a concessão da ordem para restabelecer (sentença do juízo a quo) a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, afastada sem motivação idônea, fixando-se o respectivo patamar (p. ex., 2/3, conforme parâmetros objetivos da causa e primariedade/bons antecedentes), com a consequente readequação da pena, do regime inicial e, sendo o caso, a substituição por restritivas de direitos (art. 44, CP); ou, ii) subsidiariamente, a concessão parcial da ordem para anular o acórdão do TJMG no ponto em que afastou a minorante, determinando-se novo julgamento com motivação concreta e em harmonia com a orientação de STF/STJ sobre a inidoneidade da quantidade de droga/condição de “mula” como fundamento exclusivo para negar o privilégio.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que, no dia 12 de maio de 2022, na Rodovia BR-050, no município de Uberaba/MG, policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram uma caminhonete Hilux que freou bruscamente e acessou a via marginal na contramão da rodovia. Ao se aproximarem do veículo, os policiais perceberam que o condutor havia abandonado o automóvel e fugido em direção a um canavial, sendo detido alguns metros adiante.(eDOC 3, p. 1-2)



    Durante a abordagem, o indivíduo apresentou grande nervosismo e informou que havia trazido uma mercadoria do Estado do Mato Grosso do Sul para ser entregue em Uberaba/MG. No interior do veículo, foram apreendidos 563,60 quilos de maconha (eDOC 3, p. 1-2).



    A partir disso, transcrevo dos autos os seguintes excertos:



    “Quanto à possibilidade da incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tenho como sem razão o d. Magistrado, ante o não preenchimento dos requisitos legais, como bem asseverou o “Parquet” em suas razões de apelo. 



    Revendo todo o caderno processual, extrai-se da dinâmica dos fatos que o acusado só despertou a atenção dos PRF’s quando saiu da BR-050 e adentrou na contramão da rua marginal. Ato contínuo, os policiais seguiram o acusado, o qual abandonou o veículo e fugiu para um canavial, sendo capturado pela polícia.



    Em seguida, os policiais retornaram até a caminhonete e lá encontraram as drogas no banco traseiro, tendo o acusado confessado a retirada da mercadoria na cidade de Campo Grande – MS, recebendo R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte dos entorpecentes.



    Destacam-se, pois, vários pontos indicativos da habitualidade na traficância, para além da mera configuração típica, capazes de obstar o benefício, como a quantidade de droga e a dinâmica em que os fatos se desenvolveram, enquanto elementos a revelar ser pouco crível que alguém confiaria grande quantidade de maconha aos neófitos na mercancia.



    A “mens legis” do dispositivo contempla, com a previsão de “dedicação a atividades criminosas”, justamente a aferição por elementos menos objetivos do que as hipóteses de “primariedade” e “bons antecedentes”, para as quais o Legislador pensou nas condenações transitadas em julgado. E tal entendimento se trata de conclusão obtida por indução a partir de circunstâncias conhecidas e provadas, com relação direta com o fato – art. 239, do Código de Processo Penal. 



    Trago a lição da doutrina:



     “... apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena.” (Cléber Masson. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. 2ª ed. p. 107). (grifos nossos)” (eDOC 4,p 7-9)



    São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas (563,60 quilos de maconha) evidência a dedicação do paciente às atividades criminosas.



    Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Por fim, ressalta-se que cabe ao juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e provas, fixar motivadamente o quantum da pena a ser aplicada, bem como verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



     Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente